Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001651-62.2024.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR – AUSÊNCIA DE EMPRESA CREDENCIADA APTA A REALIZAR A INSPEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DO CRLV À APRESENTAÇÃO DO CSV – SENTENÇA RATIFICADA.

Consubstancia-se em ato ilegal a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) por ausência de Certificado de Segurança Veicular (CSV), ante a falta de instituição credenciada apta para realização da inspeção exigida no art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos do
mandado de segurança com pedido de liminar n° 1001651-62.2024.8.11.0055,
impetrado pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito, concedeu a segurança para determinar que o DETRAN/MT - 22a Ciretran da Circunscrição de Tangará da Serra/MT, proceda à imediata emissão dos CRLV dos veículos de propriedade da municipalidade, independentemente da apresentação dos CSV (Id. 222034916).

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 239880151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A sentença sob reexame necessário concedeu a segurança impetrada nos seguintes moldes:

“No caso em questão, o impetrante afirma que seus veículos estão com a documentação paga, entretanto, a falta de emissão do Certificado de Segurança Veicular – CSV se deve à inexistência de uma empresa na cidade habilitada e credenciada para realização da vistoria e fornecer o sistema de segurança exigido, na medida em que os veículos teriam que ser levados à capital Cuiabá para realização do serviço, além de que, existe, ainda, a solicitação de pagamento antecipado, pagamento este que não ocorre em órgãos públicos dado o instituto da licitação.

Diante da falta de regularização, houve restrições aos veículos, e o impedimento de emitir o Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos (CRLV), de forma que os caminhões teriam que parar com as atividades, no entanto, são várias as atividades essenciais realizadas pelos veículos, atividades estas que não podem parar, como por exemplo, a limpeza urbana.

De fato, a exigência formalizada pelo DETRAN/MT é legal e embasada pela legislação que rege a espécie porquanto visa garantir a segurança do condutor e de toda a sociedade. Entretanto, pelo que consta dos autos, o impetrante está impedido de trafegar com os seus caminhões, porquanto o DETRAN/MT se recusa emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

O CRLV é documento de porte obrigatório àquele que estiver na posse de veículo automotor, e este documento deve ser renovado a cada ano, conforme normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado,

reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de

Licenciamento Anual.

Para se renovar o CRLV dispõe o CTB sobre a necessidade de quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, sem prejuízo de cumprimento das exigências impostas pelos Departamentos de Trânsito.

In casu, o impetrante comprovou a quitação dos tributos estaduais e a ausência de eventuais infrações de trânsito.

Pelo que consta dos autos, os veículos pertencentes ao Município de Tangará da Serra/MT são utilizados na prestação de serviços públicos de extrema relevância para a população, como a coleta de lixo e limpeza urbana no geral, no entanto, sem a prestação desses serviços comprometerá a saúde de toda população, com a proliferação de isentos transmissores de doenças infecciosas.

Assim, a ausência do Certificado de Registro e Liberação de Veículo (CRLV), restringe o exercício do direito de propriedade, porquanto, impede a circulação dos veículos, já que para tanto é obrigatório o porte de referido documento.

Com efeito, o impetrante não pode ser penalizado com a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em decorrência da ausência de empresa credenciada apta a realizar a inspeção do veículo para fins de obtenção do Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art.106 do Código de Transito Brasileiro, já que devidamente demonstrada a regularidade das demais exigências legais.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO

DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR – AUSÊNCIA DE EMPRESA CREDENCIADA APTA A REALIZAR A INSPEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DO CRLV À APRESENTAÇÃO DO CSV – SENTENÇA RATIFICADA. Consubstancia-se em ato ilegal a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) por ausência de Certificado de Segurança Veicular (CSV), ante a falta de instituição credenciada apta para realização da inspeção exigida no art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro (TJ-MT

- Remessa Necessária

10431747220198110041, Relatora: Desemb. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020).

Dessa forma, como bem disse o douto representante do Ministério Público, cito trecho (documento e identificação 1527088235):

“Desta forma, em análise sumária dos fatos e provas,

evidencia-se que o ato coator feriu, aparentemente, o seu direito líquido e certo de ter regularizado seus veículos, uma vez que a ausência do licenciamento obrigatório (CRLV) poderá acarretar a apreensão dos veículos e multas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis a espécie e, consequentemente, penalizando a população tangaraense com a responsabilidade pela execução de serviços (emissão de CSV) que não são oferecidos na região, ou, que neste momento, encontram-se inoperantes por inviabilidade técnica”.

Diante disso, corroborando com o parecer ministerial do documento de identificação 152708235), concedo a segurança para determinar que o impetrado, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT - 22a Ciretran da Circunscrição de Tangará da Serra/MT, proceda a imediata emissão dos CRLV dos veículos de propriedade da municipalidade, independentemente da apresentação dos CSV.

Ressalta-se que a expedição do CRLV dependerá da quitação das obrigações tributárias correspondentes (IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório) e multas e trânsito.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(Id.222034916)

Em minuciosa análise do
decisum
, tem-se que a sentença proferida não merece reparos.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, “
o impetrante foi impedido de cumprir adequadamente o ato que visa à emissão do Certificado de Segurança Veicular por circunstâncias alheias a sua vontade
”.

Restou demonstrado que o impetrante comprovou a quitação dos tributos estaduais e a ausência de eventuais infrações de trânsito, bem como demonstrou que não logrou êxito na expedição do Certificado de Segurança Veicular (CSV) por inexistir empresa na cidade habilitada e credenciada para realizar a vistoria e fornecer o sistema de segurança exigido, de forma que os veículos teriam que ser levados à Capital Cuiabá para realização do serviço. Além disso, era necessário, ainda, a solicitação de pagamento antecipado, pagamento este que não ocorre em órgãos públicos dado o instituto da licitação.

Destarte, o impetrante não pode ser penalizado com a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em decorrência da ausência de empresa credenciada apta a realizar a inspeção do veículo para fins de obtenção do Certificado de Segurança Veicular (CSV) quando devidamente demonstrada a regularidade das demais exigências legais.

Nesse caso, a competência para emissão do certificado (CSV) seria do DETRAN, que se limitou a negar a emissão do licenciamento anual do veículo.

Em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MODIFICADO PARA APRENDIZAGEM. CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV). REVOGAÇÃO DA PORTARIA No 770/2013-DETRAN. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA PARA VISTORIA. COMPETÊNCIA DO DETRAN. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1) Consubstancia-se em ato ilegal a negativa de licenciamento de veículo por ausência de certificado de segurança veicular, ante a falta de instituição credenciada para expedição do CSV, exigido no art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. 2) No caso, a ausência de Instituição Técnica Licenciada impõe ao DETRAN, na qualidade de órgão executivo estadual do Sistema Nacional de Trânsito, a competência para emitir o Certificado de Segurança Veicular, conforme Portaria no 770/2013-DETRAN.
3) Remessa oficial desprovida.
(TJ-AP - REO: 00086732820178030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Tribunal).

Sendo assim, como entendeu o douto juízo sentenciante, tenho como descabido o condicionamento da emissão do CRLV do veículo em questão à apresentação do Certificado de Segurança Veicular (CSV), tendo em vista que comprovada: 1) a ausência de empresa credenciada apta a realizar a inspeção; e 2) a regularidade das demais exigências legais por parte do impetrante.

Com essas considerações
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025